Tribunal: STF
Processo: Rcl 62218
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Eco101 Concessionária de Rodovias S/A contra acórdão proferido pela Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) na Apelação 0114050-51.2015.4.02.5002/ES, para garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado contrariou o paradigma elencado “ao exercer indevidamente a modulação dos efeitos da referida decisão proferida em controle concentrado, em verdadeira usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.” (documento eletrônico 1, p. 2)



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    No julgamento da ADI 2.332/DF, em 17/5/2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses, a respeito do Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação:



    “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; 



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2.332/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Dje de 16/4/2019)



    Opostos embargos de declaração a questionar a modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, esclareceu-se o seguinte:



    “3. A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas; (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados; e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes. [...]



    5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: “Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. (ADI 2.332 ED/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/1/2023)



    Em julgamento de novos embargos, este desprovido, elucidou-se, ainda, que:



    “[...] 



    2. Não há omissão no acórdão embargado. A concessão inicial da cautelar, no que tange aos juros, foi superada com o julgamento do mérito, tendo em vista a atribuição de eficácia ex tunc ao acórdão. Não se justifica o conhecimento de questão de ordem: se o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu expressamente que a decisão produz efeitos retroativos, fica prejudicada, por questões lógicas e jurídicas, a discussão sobre os efeitos da cautelar, que cessam desde sua origem. 



    3. Também não há que se falar em obscuridade. Não se tratando de relação de trato continuado, os feitos já transitados em julgado se submetem às regras comuns do Código de Processo Civil, em linha do que já foi decidido pelo STF nos Temas 360 (RE 611.503, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin) e 733 de repercussão geral (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    4. Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos.” (ADI 2.332 ED-ED/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1°/6/2023)



    Por sua vez, o ato reclamado, proferido em 24/3/2021, guarda o seguinte teor, no que interessa: 



    “[...] 



    No ano de 2001, ao apreciar a medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF ajuizada contra os dispositivos da Medida Provisória nº 2183-56/01, que alteraram o Decreto-Lei nº 3.365/41, o STF havia considerado que os §§1º e 2º do art.15-A supratranscrito seriam inconstitucionais. O argumento utilizado, na época, foi o de que os juros compensatórios seriam devidos mesmo que o imóvel não gerasse renda. Isso porque o proprietário estaria sendo indenizado por ter ficado sem seu bem.



    A Primeira Seção do eg. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos de controvérsia, reiterou, no ano de 2010, entre outras teses, o entendimento no sentido de que são devidos juros compensatórios, mesmo no caso de desapropriação de imóvel improdutivo para reforma agrária (REsp 1.116.364/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 10.9.2010).



    Já em 2018, ao apreciar o mérito da demanda, o STF alterou o entendimento e decidiu que os §§ 1º e 2º do art. 15-A do DL 3.365/41 são constitucionais, prevalecendo o voto do Ministro Alexandre de Moraes, que afirmou que tais dispositivos não violam o direito de propriedade nem vulneram o caráter justo da indenização. Desse modo, não há incorreção em concluir que os juros compensatórios se destinam a compensar tão somente a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário, uma vez que a perda da propriedade em si é compensada pelo valor principal, pela correção monetária e pelos juros moratórios.



    [...]



    Referido entendimento significou alteração do posicionamento da Suprema Corte quando da apreciação de medida liminar naquela ADI 2332, no ano de 2001, momento em que havia se entendido, cautelarmente, pela inconstitucionalidade do dispositivo, com a adoção, na época, do percentual de 12% (doze por cento) a título de juros compensatórios.



    Apesar de, no julgamento do mérito, em maio/2018, a Suprema Corte haver sedimentado a constitucionalidade do percentual de juros de 6% (seis por cento) previsto na norma legal, não se procedeu à modulação dos efeitos desse entendimento, o que está sendo discutido em sede de embargos de declaração no bojo daquela ADI, ainda não finalizado.



    Pois bem. Explicitado tal ponto, cumpre salientar que, em virtude do julgamento de mérito pelo STF na ADI 2332, foi proposta a afetação da matéria no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a fim de se evitar contradições sistêmicas no ordenamento, que foi acolhida pela Primeira Seção do STJ, passando a discutir o tema no bojo da Pet 12.344/DF.



    Nesse sentido, os Temas 126, 184, 280, 281, 282 e 283 foram afetados para revisão de teses repetitivas do eg. STJ e enunciados de sua Súmula sobre juros compensatórios em ações expropriatórias.



    Assim, em julgamento efetivado em 28/10/2020, no bojo da Pet 12.344-DF, a Primeira Seção do STJ, sob Relatoria do Ministro Og Fernandes, por unanimidade, acompanhou as alterações promovidas pelo STF na ADI 2332 e modificou suas teses, passando à revisão, cancelamento e/ou adequação das mesmas, conforme sintetizado na ementa, cujos trechos relevantes se passa a transcrever abaixo, verbis (g.n.):



    [...] 



    Conforme salientado no item 12 da ementa supra e nos demais trechos destacados, a discussão acerca dos efeitos do julgamento do mérito da ADI 2332 pelo STF não comporta revisão em recurso especial, a cargo do STJ. Isso porque a modulação dos efeitos de julgados de controle de constitucionalidade é discussão que compete unicamente à Suprema Corte, de modo que não cabe à Primeira Seção ao STJ, como reconhecido pelo próprio órgão, imiscuir-se em tal questão.



    Nesse sentido, fixou-se inclusive tese, dispondo que ’A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial’ (STJ. 1ª Seção. Pet 12.344-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 28/10/2020 - Recurso Repetitivo - Tema 1071).



    Por esse motivo, mostra-se inviável adentrar no mérito a respeito de eventual juízo de retratação tendo por base o julgamento da Pet 12.344-DF pelo STJ, nos termos do art. 1.030, II do CPC, acerca da questão atinente à modulação temporal da aplicação de percentual de juros compensatórios, tendo em vista que aquela própria Corte asseverou descaber a ela essa análise, posto que de competência exclusiva do STF.”



    Importante destacar que o referido julgamento manteve a sentença no ponto em que fixou os juros compensatórios em 12% (desde a data da imissão provisória até 28/5/2018) e 6% (de 28/5/2018 até o efetivo pagamento da indenização). Transcrevo:



    “Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação dos réus e DAR PROVIMENTO à remessa necessária e aos recurso de apelação autoral, apenas no que tange ao percentual fixado a título de juros compensatórios, que deve ser de 12% desde a data da imissão provisória até 28/05/2018; e 6% de 28/05/2018 até o efetivo pagamento da indenização.” (doc. eletrônico 15, p. 22)



    Verifico que o Tribunal reclamado, apesar de reconhecer que o STF já havia sedimentado a constitucionalidade do percentual de juros de 6% (seis por cento) previsto na norma legal, deixou de aplicá-lo desde a data da imissão provisória, por considerar que, na ausência de declaração a respeito da modulação dos efeitos da decisão declaratória, esta teria apenas efeitos prospectivos. 



    Ao assim decidir, o ato impugnado viola o que decidido na ADI 2.332/DF, conforme esclarecido no julgamento dos embargos de declaração opostos em desfavor da decisão declaratória de constitucionalidade. 



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Juros compensatórios de 6% ao ano. ADI 2.332. Inobservância. Reclamação julgada procedente. 4. Decisões proferidas em controle concentrado possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 42.005 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/3/2021) 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO PELA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.332. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 2.332, decidiu pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação. 2. No julgamento dos Embargos de Declaração na ADI 2.332, por unanimidade, foi rejeitado o pedido de modulação de efeitos da decisão, por considerar que a medida é “excepcional e restrita a hipóteses específicas”, o que não ocorre no presente caso. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1398409 ED-AgR, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/3/2023)



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato impugnado e determinar que outro seja proferido em observância do decidido na ADI 2.332/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Comunique-se com urgência ao TRF2. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator